Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710068-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: DEIVESON MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que a ré, no prazo de vinte e quatro (24) horas, autorize a realização, ainda que em hospital não credenciado, de todos procedimentos solicitados no relatório médico, bem como promova o custeio de todos os materiais necessários à realização daqueles procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Inconformada, a agravante alega que liberou todos os códigos solicitados para a realização do procedimento cirúrgico, tendo restringido a autorização de apenas alguns materiais e equipamentos que não possuem cobertura obrigatória, por não estarem previstos no rol da ANS nem no contrato firmado entre as partes. Sustenta que a lei permite a exclusão de órteses não implantadas cirurgicamente, razão pela qual não há que se falar em ato ilícito. Afirma, ainda, que não se trata de situação de urgência ou emergência. Defende a taxatividade do rol da ANS. Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, pleiteia seja reduzida a multa aplicada em caso de descumprimento, visto que seu valor foi fixado de maneira desproporcional e desarrazoada. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, revogando-se a tutela deferida e todos os seus efeitos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde ofertado pela agravante, necessita ser submetido a cirurgia ortognática, de urgência, tendo em vista o risco de “agravamento da situação clínica atual, com dores acentuadas, permanentes e degeneração na articulação temporomandibular com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, função respiratória e fonação” (ID no 149796395 dos autos de origem). Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a demora na realização da cirurgia indicada poderá agravar ainda mais o quadro do paciente, uma vez que o seu quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa. Ademais, quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. O relatório médico, da lavra do Dr. Frederico Felipe Antonio de Oliveira Nascimento, CRO-DF 6298, atesta o caráter de urgência da cirurgia solicitada. Confira-se, verbis: “(...) solicito cirurgia em CARÁTER DE URGÊNCIA uma vez que o quadro atual apresenta sintomatologia dolorosa usando de maneira crônica drogas para tratar a dor que a maioria dos pacientes apresentam no término do tratamento ortodôntico. (...) O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, o paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com aumento das dores, permanentes e degeneração irreversível da articulação temporomandibular com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, função respiratória e fonação. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático e que certamente precisará outros procedimentos cirúrgicos mais invasivos, tais como prótese total de articulações têmporo-mandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico” (ID no 149796395 dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos neste momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que alguns materiais e equipamentos não possuem cobertura obrigatória, por não constarem no rol da ANS nem no contrato firmado entre as pastes, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se trata de cirurgia de urgência. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Além disso, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Registre-se, por oportuno, que, ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, parece ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Quanto à alegação de que a multa estipulada é descabida, sabe-se que a finalidade das astreintes é a de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica, devendo incidir enquanto permanecer a recalcitrância do devedor em cumpri-la, impossibilitando-se a redução do valor fixado, bem como a limitação de sua incidência a prazo determinado, sob pena de se tornarem inócuas. Assim, tem-se que tal penalidade será aplicada somente em caso de descumprimento, razão pela qual não há modificações a serem feitas, por ora, e quanto a esse aspecto, na decisão judicial ora agravada. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023 18:26:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator